Tribunal: TJMT
Processo: 1041549-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041549-61.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA - CPF: 049.295.561-12 (EMBARGADO), DIEGO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 029.757.861-82 (ADVOGADO), RAMON OLIVEIRA CAMPANATE - CPF: 029.018.151-89 (ADVOGADO), ALLAN RODRIGO ARAUJO DE ABRANTES - CPF: 019.358.931-14 (ADVOGADO), JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA - CPF: 049.295.561-12 (EMBARGANTE), RAMON OLIVEIRA CAMPANATE - CPF: 029.018.151-89 (ADVOGADO), ALLAN RODRIGO ARAUJO DE ABRANTES - CPF: 019.358.931-14 (ADVOGADO), DIEGO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 029.757.861-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1041549-61.2023.811.0041

EMBARGANTE:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

EMBARGADO:
JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em cumprimento de sentença ajuizado por Jucivanio de Carvalho Vieira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar tese de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a tese de compensação não foi objeto da apelação interposta, tratando-se de inovação recursal, o que inviabiliza sua apreciação em sede de embargos.

A ausência de menção expressa a precedente ou decisão anterior, por si só, não caracteriza omissão, desde que os fundamentos necessários à solução da controvérsia tenham sido enfrentados, como ocorreu no caso.

A tentativa de incluir fundamento novo, não debatido na apelação, configura uso indevido dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

O prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores exige a existência de vício no acórdão embargado, o que não se verifica na hipótese, sendo indevido o acolhimento dos embargos com tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inovação recursal é inadmissível em sede de embargos de declaração, sendo inviável a apreciação de fundamentos não suscitados na apelação.

A ausência de menção a decisões anteriores não configura omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente os fundamentos necessários à solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para reabrir discussão da matéria já decidida, tampouco para viabilizar o prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no N.U. 1046236-81.2023.8.11.0041, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025, DJE 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1041549-61.2023.811.0041

EMBARGANTE:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

EMBARGADO:
JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.o 1041549-61.2023.811.00041, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE LIBERAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO SUSCITADA PELO APELADO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE BLOQUEIO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EM DUPLICIDADE. VALORES EXECUTADOS AMPARADOS NA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, ao reconhecer o adimplemento integral da obrigação em processo movido por Jucivanio de Carvalho Vieira. O banco sustenta que o valor de R$ 101.309,00, referente a bloqueio anterior via SISBAJUD, ainda estaria vinculado ao feito, de modo que a nova constrição de R$ 230.382,02 configuraria duplicidade e excesso de execução. Requer o reconhecimento da suficiência da primeira penhora e a liberação da segunda, integral ou parcialmente. O apelado, em contrarrazões, suscitou preliminar de liberação imediata do valor incontroverso de R$ 179.623,33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de liberação imediata do valor incontroverso; (ii) verificar se houve duplicidade de bloqueios judiciais; (iii) apurar a existência de excesso de execução; (iv) definir se a sentença de extinção do cumprimento de sentença deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de liberação imediata do valor incontroverso, suscitada pelo apelado, deve ser indeferida nesta instância, uma vez que a prática de atos executivos, como a expedição de alvará, compete exclusivamente ao juízo da execução. A matéria poderá ser renovada após o retorno dos autos, caso mantido o reconhecimento da dívida pelo apelante.

Não há provas nos autos de que a quantia de R$ 101.309,00, objeto de anterior bloqueio, permaneça judicialmente vinculada, tampouco que tenha sido efetivamente mantida em conta judicial, razão pela qual se afasta a alegação de duplicidade de constrição.

A composição do valor executado (R$ 230.382,02) observa os critérios legais: valor do bem (R$ 117.333,40), multa de 50% (Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, §6o), multa de 10% e honorários de 10% (CPC, art. 523, §1o), além dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. A quantia é compatível com a legislação e com o reconhecimento parcial feito pelo próprio apelante (R$ 179.623,33).

Diante do pagamento integral do débito e do depósito judicial realizado, a sentença de extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A liberação do valor incontroverso deve ser requerida ao juízo de origem, não sendo atribuição da instância recursal determinar a expedição de alvará durante a tramitação da apelação.

A inexistência de saldo remanescente de bloqueio anterior descaracteriza a alegação de duplicidade de constrição judicial.

A composição do valor executado, com inclusão de penalidades e honorários legais, está amparada na legislação processual e é compatível com o reconhecimento parcial feito pelo devedor.

A extinção do cumprimento de sentença é medida adequada quando demonstrado o adimplemento integral da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1o; 85, §11; 924, II; Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, §6o.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.”

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão e/ou contradição, por não ter apreciado tese de compensação de valores oriunda de decisão em Agravo de Instrumento no 1022716-50.2025.8.11.0000, que tramitou nos próprios autos originários.

Sustenta que a matéria fora enfrentada anteriormente por esta Corte, sendo necessária a uniformização do entendimento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a devida supressão da omissão e correção da contradição apontada, e o expresso prequestionamento das normas legais aplicáveis, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id. 242832188).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Contudo, não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que autorize a oposição de embargos de declaração.

A alegada omissão quanto à tese de compensação de valores não se sustenta.

Isso porque a matéria invocada nos embargos de declaração ou seja, a suposta autorização de compensação reconhecida em sede de agravo de instrumento não foi objeto de impugnação nas razões da apelação originalmente interposta. O que se verifica, ao contrário, é que o apelo se limitou à discussão sobre duplicidade de bloqueios e excesso de execução, especialmente no que tange aos cálculos com base na Tabela FIPE e aos honorários advocatícios.

Assim, ao suscitar agora a tese da compensação, pretende o embargante introduzir fundamento novo que não foi arguido na apelação, razão pela qual o ponto não poderia sequer ser apreciado por este Tribunal em sede recursal, sob pena de violação à delimitação do objeto devolvido à instância superior.

Ademais, os embargos de declaração possuem função precípua de integrar a decisão quanto a vícios formais nela contidos. Não se destinam a reabrir discussão sobre a matéria já decidida, tampouco a incluir fundamentos que não tenham sido previamente articulados pela parte recorrente.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA POR OUTROS MEIOS. FATURAS DETALHADAS. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO. VALOR DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do banco embargado, reformando a sentença para julgar procedente ação de cobrança referente a débitos de cartão de crédito.

2. A embargante alega omissão quanto à ausência de contrato assinado, proposta de adesão, gravação telefônica ou comprovação de desbloqueio, o que inviabilizaria o reconhecimento do vínculo contratual.

3. Sustenta ainda contradição no valor da condenação, pois o acórdão acolheu planilha apresentada pelo banco no valor de R$ 57.768,89, enquanto Relatório de Empréstimos e Financiamentos do BACEN demonstra dívida de apenas R$ 26.761,49.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise da ausência de contrato assinado para comprovar a relação jurídica e contradição quanto ao valor da dívida cobrada.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC/15: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ausência de contrato assinado, fundamentando que os contratos de cartão de crédito, na dinâmica atual das relações de consumo bancárias, dispensam a assinatura física do consumidor, sendo a contratação efetivada por outros meios, como o desbloqueio do cartão e sua efetiva utilização.

7. A decisão considerou suficientes para comprovar a relação jurídica as diversas faturas juntadas aos autos, que demonstram não apenas a existência da relação contratual, mas também a efetiva utilização dos cartões pela embargante, com histórico detalhado de consumo, indicação precisa dos estabelecimentos comerciais, valores e datas das transações.

8. O acórdão destacou que o endereço constante nas faturas apresentadas pelo banco é exatamente o mesmo informado pela própria embargante na procuração juntada aos autos, corroborando a relação jurídica existente entre as partes.

9. Quanto aos encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito, o acórdão registrou que o banco apresentou planilha de cálculo detalhada, indicando discriminadamente os valores e índices de atualização, o valor e o período de cálculo dos juros e da atualização monetária.

10. A alegação de contradição quanto ao valor do débito, com base em relatório do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central juntado apenas em sede de embargos de declaração, configura inovação recursal, não sendo admissível a juntada de novos documentos nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC/15. 2. A comprovação da relação jurídica em contratos de cartão de crédito pode ocorrer por outros meios além do contrato assinado, como a demonstração da efetiva utilização do serviço por meio de faturas detalhadas. 3. Configura inovação recursal a juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração, especialmente quando não foram objeto de análise nas instâncias anteriores."
(N.U 1046236-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)”

A pretensão veiculada nos presentes embargos, portanto, excede os limites legais da via aclaratória, configurando-se como mera tentativa de rediscussão da causa, travestida sob alegação de omissão ou contradição inexistentes.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026